Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de ressarcimento. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) averiguar se há omissão na análise de provas; e (II) verificar se há contradição na afirmação que a embargante não comprovou a ausência de culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou que, embora os relatos testemunhais tenham divergido quanto à existência de um semáforo no local, ficou comprovado estarem os veículos à frente parados no momento da colisão, sem freada brusca. 3.2. O aresto ressaltou, conforme os arts. 28, 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro, ser dever do condutor manter distância de segurança adequada para evitar colisões, especialmente em situações de parada ou trânsito lento. A culpa presumida do condutor que colide na traseira do veículo à frente não foi afastada, uma vez que a ré não apresentou prova suficiente para elidir essa presunção, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 28, 29, II, e 192 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.